Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722448-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEIDIANE DA SILVA GUEDES PACIENTE: LEIDIANE DA SILVA GUEDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por LEIDIANE DA SILVA GUEDES em causa própria, visando, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar à sentenciada, condenada pela prática do crime previsto no artigo 356, do Código Penal, à pena de 11 meses e 06 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Informa ter sido indeferido o pedido de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, sob o fundamento de que, por ter sido condenada pela prática de crime contra a administração pública, não estaria incluída no rol de hipóteses cabíveis para a concessão da benesse. Sustenta que a paciente preenche os requisitos necessários, pois não cometeu crime com o emprego de violência ou grave ameaça. Ademais, possui residência fixa e problemas de saúde como obesidade mórbida nível III, hipertensão e depressão. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, para deferir a prisão domiciliar. É o relatório. Decido. Consoante relatado, insurge-se a impetrante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto – como é o caso. Apesar disso, a referida Corte admite o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. A esse respeito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DANO QUALIFICADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PERIGO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RESIDÊNCIA DESABITADA. CRIME CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) Não é outro o entendimento dessa Corte de Justiça: PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. 1. Não cabe a impetração de habeas corpus, em substituição a recurso, contra a decisão do Juízo da execução penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1638594, 07358374020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a autoridade apontada como coatora fundamentou de forma suficiente e adequada os motivos que levaram ao indeferimento do pedido. Confira-se: “A Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento de que a medida pode ser utilizada como alternativa ao encarceramento em regime semiaberto (mov. 112.1). O Ministério Público oficiou regularmente no feito (mov. 116). Após, vieram os autos conclusos para decisão. Relatei. DECIDO. A monitoração eletrônica foi prevista como forma de reforçar a vigilância do Estado sobre o sentenciado por ocasião da concessão de saídas temporárias e prisão domiciliar (art. 146-B, incisos II e IV, da LEP). O dispositivo que previa uma eventual monitoração em regime semiaberto foi vetado pelo Executivo. Isso significa que a intenção da lei não foi substituir o cárcere pela medida pretendida, mas, apenas, conceder ao juiz mais uma forma de fiscalização de benefícios externos. Além do mais, saliento que em 09/07/2018, este Juízo proferiu Decisão nos autos do Pedido de Providências no 7891-31, estabelecendo as hipóteses cabíveis para a concessão de monitoração eletrônica no âmbito de sua competência, quais sejam: "I - prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, ele seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional. II - prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade. III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." (destaquei) No entanto, pontuo que o apenado foi condenado pela prática de crime contra a administração da justiça, o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão acima citada. Por todo o exposto, INDEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Intimem a Defesa. Deem ciência ao Ministério Público. Sem prejuízo, considerando o teor do relatório de Mov. 124.1, segue decisão relativa à apreciação quanto à possibilidade de concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário. Trata-se de análise quanto à possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária que requer maiores esclarecimentos acerca dos alegados problemas de saúde e dos tratamentos médicos dos quais a parte sentenciada necessitaria (mov. 112.1 e 124.1). Compulsando os autos, verifico que se trata de pessoa ainda em liberdade. Dessa forma, solicitem ao Instituto de Medicina Legal (IML/PCDF) a submissão da parte sentenciada à perícia médica, com o objetivo de subsidiar futura decisão deste Juízo acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária. Solicitem que a data agendada seja comunicada a este Juízo com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência para propiciar a devida intimação das partes. Faculto às partes a elaboração de quesitos a serem respondidos pelo perito, devendo a Secretaria encaminhá-los ao IML oportunamente. Após a definição da data para a perícia médica, intime-se o Ministério Público e a Defesa, informando a data designada, e, ainda, para que a Defesa apresente a parte sentenciada no dia e horário indicados pelo Instituto de Medicina Legal. Após a elaboração e juntada do respectivo laudo pericial do IML/PCDF, os autos deverão ser disponibilizados à Direção da PFDF, para que a equipe de saúde prisional local, à luz do conteúdo do laudo pericial referido, esclareça se há condições de prestar o atendimento médico necessário, no caso de recolhimento. Após a juntada da resposta da PFDF, deem vista dos autos ao Ministério Público, após à Defesa e, ao final, tornem a fazer conclusão para decisão quanto ao pedido prisão domiciliar humanitária”. (ID 72577609, págs. 134/135). Com efeito, não vislumbro teratologia ou ilegalidade manifesta no decisum impugnado. Conforme disposto na decisão combatida, a magistrada, conforme previsto no Pedido de Providências no 7891-31, indeferiu o pedido de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, haja vista ter a paciente cometido crime contra a Administração Pública. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SAÍDA ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Suprema Corte, no RE 641.320/RS, esclareceu que a saída antecipada com monitoração eletrônica não deve ser interpretada como um direito do condenado, nem se trata de uma medida a ser adotada de maneira indistinta a todos os presos, mas deve observar critérios que garantam isonomia de tratamento, como a proximidade de alcance do requisito temporal objetivo, além do atendimento do requisito subjetivo. Sugeriu, também, que o Juízo da execução aprecie outras circunstâncias que entender convenientes, como o caráter do crime: se violento ou não; se hediondo ou equiparado ou não etc. 2. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com amparo na Portaria GC 141 de 13-setembro-2017 desta Corte, no pedido de providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, regulamentou o uso de tornozeleiras eletrônicas, prevendo a possibilidade àqueles que, na data de distribuição da execução penal para cumprimento em regime semiaberto, comprovadamente, estiverem trabalhando ou com proposta crível de trabalho, desde que não tenham sido condenados por crimes hediondos ou com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa ou contra a Administração Pública ou da Justiça. 3. O Conselho Especial dessa Corte, no Mandado de Segurança n. 20180020063488MSG, concedeu parcialmente a ordem para viabilizar o uso de tornozeleira eletrônica também aos presos que já cumprem pena no regime semiaberto, com trabalho externo ou saídas temporárias implementadas, mantendo, porém, os critérios atinentes à natureza do crime que obstam a adoção dessa medida. 4. O agravante, em regime semiaberto, não preenche os requisitos para saída antecipada em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, pois condenado por crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1914331, 0730706-16.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.)” (grifos acrescidos) “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. No 0007891-31.2018.807.0015. CRIME PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária somente está prevista para os condenados em regime aberto. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, quando demonstrada sua imprescindibilidade, o que não se verifica no caso. Ademais, incide o impedimento previsto no pedido de providências no 0007891-31.2018.807.0015, para concessão, ao apenado, de benefício de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, quando se tratar de crime praticado contra a Administração Pública. (Acórdão 1805663, 0747802-78.2023.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 01/02/2024.)” (grifos acrescidos) No tocante ao pedido de prisão domiciliar humanitária fundamentada nos problemas de saúde da paciente, sequer há decisão do Juízo da Execução até o momento. Assim, afastada a hipótese de teratologia ou ilegalidade na decisão impugnada, não pode o presente habeas corpus ser admitido, sequer concedida a ordem de ofício, devendo o ato apontado como coator ser enfrentado pela via correta. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE PRÉVIO EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE OFÍCIO. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NATUREZA HEDIONDA. PECULIARIDADE DO CASO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Das decisões proferidas pelo juízo da execução da pena, cabe agravo, não podendo o habeas corpus ser utilizado como instrumento recursal. Precedentes do STF e do STJ. 2. Não há ilegalidade manifesta na exigência de realização de exame criminológico para avaliação do pedido de saídas temporárias, mormente em se tratando de apenado condenado por crime de natureza hedionda para verificar se está apto a conviver em sociedade de forma segura. 3. O ato coator apresenta fundamentação idônea, atendendo a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1990023, 0708217-48.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.)” “Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Inadmissibilidade do writ como sucedâneo de recurso próprio. Ausência de ilegalidade manifesta. Habeas corpus não conhecido. I. Caso em exame. Habeas Corpus impetrado contra ato do juízo da execução penal que condicionou a fruição das saídas temporárias à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão. Discute-se se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio em execução penal e se há ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício. III. Razões de decidir. Não se admite a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício no condicionamento do benefício de saída temporária à realização de exame criminológico, em consonância com o art. 122 da Lei de Execução Penal e com a Súmula Vinculante 26 do STF e a Súmula 439 do STJ. IV. Dispositivo. Habeas Corpus não conhecido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 122; CPP, art. 647. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0735487-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19/09/2024, DJe 25/09/2024; TJDFT, HC no 0700704-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/04/2023, DJe 08/05/2023. (Acórdão 1957335, 0753274-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) Ante o exposto, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator